Tribunal: STJ
Processo: 1008945-37.2023.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037894 - SP
(2025/0338087-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CRISTINA ZAIDEN LONGHINI
AGRAVANTE
: RENATO DELICATO ZAIDEN
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - SP102546
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação monitória na qual foram rejeitados os embargos
e julgado procedente o pedido, constituindo título executivo judicial condenatório.
No recurso especial, alegou-se negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de
defesa e a insuficiência da documentação apresentada para aparelhar a ação
monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional pelo tribunal
; (iii) definir sobre a
a quo
suficiência documental para a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
Documento eletrônico VDA55556282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 05b89089-0684-42f3-84f7-06cef5127e3c

5. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
6. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do STJ ao reconhecer a
suficiência dos documentos para a ação monitória, diante da regularidade do débito
demonstrada por prova escrita apta a exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro, e ao afastar o cerceamento de defesa quando o julgador
considera o feito devidamente instruído e rejeita a produção de provas adicionais
por reputá-las desnecessárias. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
8. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
9. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
3. A pretensão de reexame contratual e de prova não enseja recurso especial
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. A admissibilidade do recurso especial fundado na
alínea
do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos
c
essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ)”.
CPC, arts. 156, 355, 370, 464, 489, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/1994;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/5/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.556.722/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
09/12/2024;
REsp n. 1.609.869/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
6/2/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.781.576/GO,
julgado em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
1/9/2025;
REsp n. 823.059/BA,
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

14/4/2009;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.527.375/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
19/8/2024;
AREsp n. 2.409.939/SC,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/12/2023;
Documento eletrônico VDA55556282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 05b89089-0684-42f3-84f7-06cef5127e3c

relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.089.543/MG,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco
26/9/2022;
AREsp n. 2.032.252/AP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 05b89089-0684-42f3-84f7-06cef5127e3c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037894 - SP
(2025/0338087-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CRISTINA ZAIDEN LONGHINI
AGRAVANTE
: RENATO DELICATO ZAIDEN
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - SP102546
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação monitória na qual foram rejeitados os embargos
e julgado procedente o pedido, constituindo título executivo judicial condenatório.
No recurso especial, alegou-se negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de
defesa e a insuficiência da documentação apresentada para aparelhar a ação
monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional pelo tribunal
; (iii) definir sobre a
a quo
suficiência documental para a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
Documento eletrônico VDA54407312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: ff83ae0d-c0d1-45fe-a4fb-88a2e907e5d0

5. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
6. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do STJ ao reconhecer a
suficiência dos documentos para a ação monitória, diante da regularidade do débito
demonstrada por prova escrita apta a exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro, e ao afastar o cerceamento de defesa quando o julgador
considera o feito devidamente instruído e rejeita a produção de provas adicionais
por reputá-las desnecessárias. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
8. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
9. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
3. A pretensão de reexame contratual e de prova não enseja recurso especial
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. A admissibilidade do recurso especial fundado na
alínea
do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos
c
essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ)”.
CPC, arts. 156, 355, 370, 464, 489, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/1994;
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/5/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.556.722/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
09/12/2024;
REsp n. 1.609.869/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
6/2/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.781.576/GO,
julgado em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
1/9/2025;
REsp n. 823.059/BA,
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

14/4/2009;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.527.375/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
19/8/2024;
AREsp n. 2.409.939/SC,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/12/2023;
Documento eletrônico VDA54407312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: ff83ae0d-c0d1-45fe-a4fb-88a2e907e5d0

relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.089.543/MG,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco
26/9/2022;
AREsp n. 2.032.252/AP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CRISTINA ZAIDEN
LONGHINI e RENATO DELICATO ZAIDEN contra a decisão da Presidência de
fls. 581-582, que não conheceu de agravo em recurso especial com fundamento na
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, ante a ausência de impugnação
específica ao fundamento de aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Os agravantes sustentam que o óbice sumular não deve ser aplicado,
pois todos os fundamentos indispensáveis para o julgamento da causa foram
suficientemente impugnados, incluindo aquele relacionado à inadmissibilidade
pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 597).
É o relatório.
VOTO
As razões do agravo em recurso especial evidenciam que os óbices
mencionados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial foram
expressamente impugnados (fls. 556-563).
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
.
de fls. 581-582
Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo, segue a análise
das razões do recurso especial.
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA54407312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: ff83ae0d-c0d1-45fe-a4fb-88a2e907e5d0

Trata-se, na origem, de ação monitória.
A sentença acolheu os embargos e julgou parcialmente procedente o
pedido, constituindo título executivo judicial condenatório de parte dos débitos
indicados na inicial (fls. 398-405).
Interposta apelação, o Tribunal
deu provimento ao recurso do
a quo
banco para julgar procedente o pedido em relação a todos os débitos apontados na
inicial (fls. 484-497).
Sobreveio recurso especial em que se alega dissídio jurisprudencial e
violação dos seguintes artigos:
a) 156, 355, I, 370, 464, § 1, I, do CPC, por cerceamento de defesa
decorrente do julgamento antecipado, impedindo a realização de perícia contábil
necessária à apuração de encargos, evolução do débito e regularidade dos
lançamentos;
b) 489, § 1 o, IV, 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, por não terem
sido adequadamente enfrentados os argumentos deduzidos no processo, deixando
de analisar a insuficiência documental dos débitos de cartão de crédito e os
critérios de correção do débito.
Requer o acolhimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido,
reconhecendo a negativa de prestação jurisdicional com retorno dos autos para
novo julgamento dos embargos de declaração ou, subsidiariamente, se reconheça o
cerceamento de defesa, com anulação do acórdão e reabertura da instrução para
realização de perícia.
II -
§ 1 o, IV, 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC
Art. 489,
Afasta-se a alegada deficiência de prestação jurisdicional, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54407312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: ff83ae0d-c0d1-45fe-a4fb-88a2e907e5d0

As questões alegadas referente à suposta omissão sobre critérios de
atualização do débito e à alegada insuficiência documental dos cartões foram
analisadas de forma expressa pelo Tribunal de origem, com fundamentação
adequada para a conclusão adotada, de que a documentação é suficiente para a
ação monitória, demonstra a evolução do débito e a contratação, além de afirmar
que os juros de mora e a correção monetária constituem obrigações de trato
sucessivo, aplicáveis conforme a legislação vigente em cada período (fls. 487-496
e 532).
Portanto, não obstante as alegações apresentadas quanto à suposta
negativa de prestação jurisdicional, matéria foi suficientemente analisada, não
padecendo o acórdão recorrido dos vícios alegados, sendo certo que a definição
quanto ao acerto do entendimento adotado diz respeito ao próprio mérito da
controvérsia.
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa
em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte
recorrente (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.179.308/SP,
Documento eletrônico VDA54407312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: ff83ae0d-c0d1-45fe-a4fb-88a2e907e5d0

Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
Por fim, registre-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, a regra do
§ 1o, VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado
art. 489,
de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a
existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou
precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes meramente
persuasivos (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.108.361/DF,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
23/9/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.698.774/RS,
em 1°/
DJe de
.
9/2020,
9/9/2020)
III - Arts. 156, 355, I, 370, 464, § 1, I, do CPC
Nos termos do
do Código de Processo Civil, a ação monitória
art. 700
pode ser proposta por quem afirme, com base em prova escrita sem eficácia de
título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: o pagamento de quantia em
dinheiro, o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, ou a entrega de
bem móvel ou imóvel, fungível ou infungível.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a prova que instrui a ação
monitória deve demonstrar a existência da obrigação por meio de documento
escrito capaz de influir na convicção do julgador sobre o direito alegado. Não se
exige prova absoluta, mas prova idônea que permita um juízo de probabilidade do
direito afirmado (AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 2.556.722/SC,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
09/12/2024,
12/12/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.609.869/SP,
DJe de
relatora Ministra Nancy
6/2/2024,
15/2/2024; REsp n. 2.027.862/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
14/3/2023,
16/3/2023)
Documento eletrônico VDA54407312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: ff83ae0d-c0d1-45fe-a4fb-88a2e907e5d0

Desse modo, embora não se deva adotar rigor excessivo na
caracterização da prova escrita em ação monitória, o documento apresentado deve
ser suficientemente plausível para demonstrar, com razoável segurança, a
pertinência e a lisura da cobrança (AgInt no
relator
AREsp 2.781.576/GO,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
4/9/2025; REsp n. 823.059/BA,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/4/2009,
27/4/2009)
Por fim, quanto à exibição de documentos necessários para o
esclarecimento das questões discutidas, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-
lhe avaliar a necessidade de sua produção e decidir fundamentadamente, à luz do
princípio da persuasão racional (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.527.375/PR,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.409.939/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/12/2023,
6/12/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.089.543/MG,
em
DJe de
.
26/9/2022,
29/9/2022)
Assim, não subsiste a alegação de cerceamento de defesa quando o
julgador considera o feito devidamente instruído e refuta a produção de provas
adicionais que considera desnecessárias (AgInt no
relator
AREsp n. 1.797.377/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
4/9/2024;
AREsp n. 2.032.252/AP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
28/11/2022,
1/12/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.430.286/SP,
DJe de
.
23/8/2022,
20/10/2022)
No caso, as instâncias de origem, soberanas na análise dos elementos da
causa, adotando esse entendimento, concluíram que concluíram que a inicial foi
Documento eletrônico VDA54407312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: ff83ae0d-c0d1-45fe-a4fb-88a2e907e5d0

instruída com a documentação necessária ao processamento, reconhecendo a
suficiência dos documentos para a ação monitória. Ressaltaram que a prova técnica
era desnecessária e protelatória, que a capitalização e os encargos poderiam ser
aferidos por cálculos simples, e que a documentação constante dos autos (extratos,
faturas e planilhas) bastava para formar a convicção, não havendo demonstração
concreta da imprescindibilidade da perícia, sendo o juiz o destinatário da prova.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fls. 487-):
Não comporta acolhimento a alegação dos
de
demandados/embargados
insuficiência da documentação apresentada para a cobrança dos débitos relativos ao
uso de cartões de crédito pela falecida.
Com efeito, o banco desincumbiu-se de apresentar os contratos vigentes entre
as partes (fls.

), a efetiva realização de compras com os cartões,
61/76, 77/79
mediante apresentação das faturas (fls.
), e a evolução do débito (cf. planilhas
90/97
de fls.
e
), fazendo, assim, prova da existência de obrigação de
109/110
111/115
pagamento em seu favor.
Acrescente-se que, como bem destacou o Juízo sentenciante, “em relação à
suposta incapacidade da falecida, verifica-se que não houve o decreto de interdição
dela por incapacidade e não há nos autos elementos que demonstram ausência de
” (fl.400).
aptidão psíquica para tanto
Ressalte-se que os próprios
admitem a utilização
demandados/embargantes
dos cartões de crédito, confirmando a existência da dívida principal, não havendo,
portanto, nada de concreto a afastar a possibilidade de cobrança do débito.
A alegação de ausência de informação acerca das taxas de juros que incidiram
sobre a dívida não socorre aos
pois, como dito, o banco
demandados/embargantes,
desincumbiu-se,
, de comprovar a evolução do débito, apresentando
a contento
planilha em que foram especificados os valores acrescidos à dívida principal.
Outrossim, sendo de conhecimento geral que as taxas de juros e encargos vem
descritas nas faturas, poderiam os
caso quisessem,
demandados/embargantes,
consultar as faturas cobradas e, se o caso, comprovar que houve cobrança excessiva,
mas desse ônus não se desincumbiram.
Aliás, a esse respeito, como bem consignou o Juízo sentenciante, “não há
como o usuário do cartão de crédito alegar desconhecimento das taxas de juros,
.
pois informadas prévia e mensalmente”
Acrescente-se que os
nem sequer se desincumbiram
demandados/embargantes
de informar qual seria a taxa média de juros vigente ao tempo da cobrança das
faturas de cartão de crédito, a servir de parâmetro para a aferição de eventual
cobrança abusiva de juros.
Anote-se, por oportuno, que, em que pese seja assente a incidência do CDC
nos contratos bancários, não se verifica, no presente caso hipossuficiência técnica a
impedir que eles produzissem tal prova, consultando as faturas enviadas à falecida e
mediante consulta ao site do BACEN.
Também não comporta acolhimento a alegação de indevida capitalização de
juros por ausência de previsão contratual a respeito.
Documento eletrônico VDA54407312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: ff83ae0d-c0d1-45fe-a4fb-88a2e907e5d0

Insta consignar que é consabida a possibilidade de capitalização de juros em
período inferior ao anual nos contratos firmados
a edição da Medida Provisória
após
no
(reeditada até a Medida Provisória no
), desde que ela
1963-17/2000
2170-36/2001
esteja expressamente prevista, como no caso presente. [...]
Logo, de plano, insta consignar que,
, não se mostra ilegal a
a priori
capitalização de juros em periodicidade inferior a anual.
Além disso, no caso em comento, destacou o Juízo sentenciante não ter havido
efetiva capitalização de juros: [...]
Nesse ponto, tem-se que os
não lograram
demandados/embargantes
desconstituir os fundamentos invocados pelo Juízo
, na medida em que não
a quo
apresentaram sua memória de cálculo, sob a justificativa de desconhecer quais as
taxas de juros aplicadas.
Ora, a apresentação de memória de cálculo era indispensável à prova da
alegada indevida capitalização de juros, não tendo os
se
demandados/embargante
desincumbido de seu ônus.
Anote-se, nesse ponto, que não lograram os
de
demandados/embargantes
comprovar a efetiva necessidade da realização de perícia contábil, pois a alegada
capitalização indevida demandaria a apresentação de cálculos simples, sendo, pois,
desnecessária a realização de trabalho técnico.
Assim, a sentença, quanto ao débito oriundo dos cartões de crédito, deve ser
mantida tal como proferida.
De outro giro, comporta acolhimento o pleito de afastamento da declaração de
inépcia parcial da inicial em relação débito oriundo do contrato de empréstimo BB
RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO no 967815696 ESPECIAL, pois, na verdade, a
documentação apresentada se mostra suficiente para a propositura da demanda.
Como é cediço, a propositura de ação monitória demanda apenas a
apresentação de “prova escrita sem eficácia de título extrajudicial” da existência de
obrigação de pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa, fungível ou
infungível, ou de bem, móvel ou imóvel, e adimplemento de obrigação de fazer ou
não fazer.
Nesse ponto, verifica-se que o banco apresentou o contrato firmado entre as
partes, mediante apresentação do Contrato BB Renovação no 967815696
ESPECIAL (fls.
), o qual foi assinado eletronicamente por meio de
83/88
autoatendimento pelo mobile, bem como a planilha de evolução do débito (fls.
), fazendo, assim, prova escrita da existência da obrigação de pagamento de
106/108
soma em dinheiro.
Saliente-se que é válida a contratação realizada por meio eletrônico, não
havendo nenhum indício que ela tenha sido fruto de fraude. [...]
Portanto, no caso concreto, a documentação apresentada se mostra apta à
comprovação da existência de obrigação de pagamento de soma em dinheiro. [...]
Anote-se que se mostra desnecessária a realização da prova pericial
pretendida, na medida em que, como visto, em relação ao contrato de empréstimo
em análise, as teses foram, basicamente, acerca da validade do negócio ou sobre a
carência dos pressupostos de constituição e validade do processo, de modo que não
se evidencia a efetiva necessidade da prova técnica para o deslinde da causa.
Portanto, à míngua de qualquer elemento a indicar a invalidade do contrato
apresentado ou a incorreção do valor cobrado, deve ser julgado procedente o pedido
monitório para o fim de constituir o título executivo judicial em relação ao Contrato
de Adesão a Produtos e Serviços Operação No 967815696 - CDC Empréstimo BB
Renovação Consignação.

Documento eletrônico VDA54407312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: ff83ae0d-c0d1-45fe-a4fb-88a2e907e5d0

O entendimento adotado, reconhecendo a suficiência dos documentos
para a ação monitória, diante da regularidade do débito demonstrada por prova
escrita apta a exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, e ao
afastar o cerceamento de defesa quando o julgador considera o feito devidamente
instruído e rejeita a produção de provas adicionais por reputá-las desnecessárias,
está em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Ressalte-se que a orientação quanto à inadmissibilidade de recurso
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
aplica-se não somente aos fundamentos de interposição pela alínea , mas também
c
aos fundamentados na alínea
do permissivo constitucional (AgInt no
a
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.544.832/MA,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
28/11/2022,
5/12/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.729.384/PR,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
28/11/2022,
30/11/2022
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.026.907/SP,
em
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
Por outro lado, a revisão da conclusão sobre a suficiência da
documentação que instruiu a ação monitória, assim como da necessidade de
produção de provas adicionais, demandaria a análise do instrumento contratual e a
incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.820.359/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt
9/12/2025,
18/12/2025;
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.781.576/GO,
julgado em
DJEN de
AgInt no
relator
1/9/2025,
4/9/2025;
AREsp n. 2.251.889/SE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
27/4/2023;
Documento eletrônico VDA54407312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: ff83ae0d-c0d1-45fe-a4fb-88a2e907e5d0

AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.163.459/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
14/8/2023,
16/8/2023;
AREsp n. 1.430.286/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
23/8/2022,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo
20/10/2022;
AREsp n. 1.710.945/MS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/10/2021,
8/10/2021;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.478.414/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
10/2/2020,
14/2/2020;
AREsp n. 1.313.801/MG,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/5/2019,
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
4/6/2019;
AREsp 1.133.717/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/04/2018,
02/05/2018.
Quanto ao apontado dissídio, registre-se que, para a interposição de
recurso especial fundado na alínea
do permissivo constitucional, é necessário o
c
atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano,
conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre cada um dos julgados apontados, o que não foi atendido no caso.
Além disso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição
pela alínea
do permissivo constitucional igualmente impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
30/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

16/5/2022,

18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
Documento eletrônico VDA54407312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: ff83ae0d-c0d1-45fe-a4fb-88a2e907e5d0

DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.503.880/PE,
julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre eventual
art. 85
valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor
da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos
no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54407312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: ff83ae0d-c0d1-45fe-a4fb-88a2e907e5d0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.037.894 / SP
Número Registro: 2025/0338087-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10089453720238260071 1008945372023826007150000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTINA ZAIDEN LONGHINI
AGRAVANTE : RENATO DELICATO ZAIDEN
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - SP102546
FERNANDO SIMIONI TONDIN - SP209882
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CRISTINA ZAIDEN LONGHINI
AGRAVANTE : RENATO DELICATO ZAIDEN
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - SP102546
Documento eletrônico VDA55529327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:02:45
Código de Controle do Documento: c171c4d4-c0cb-4e45-b371-eeb4edb759e3

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FABIULA MULLER KOENIG - PR022819
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:02:45
Código de Controle do Documento: c171c4d4-c0cb-4e45-b371-eeb4edb759e3